Tribunal: STF
Processo: ARE 1489634
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo interposto contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto por Adão Eli Miguel Vieira Junior, em razão de sua intempestividade (Doc. 542).



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/2006) (Doc. 279)



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao apelo defensivo (Doc. 467).



    O Embargos de Declaração opostos contra o referido julgado foram rejeitados (Doc. 490).



    Inconformada, a defesa interpôs Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, em que alega ter o acórdão recorrido violado o art. 5º,inciso IX, da Constituição Federal, “uma vez que a polícia ingressou na residência do Recorrente sem que fosse comprovado que o mesmo tenha autorizado” , bem assim o art. 5º, incisos LIV e XLVI, da CF/1988, eis que “houve evidente Bis In Idem no que concerne a utilização da quantidade de drogas como aumento da pena base e impedimento de benefício da terceira fase (Doc. 40).



    O Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade, inadmitiu o recurso em razão de sua intempestividade, pois “embora este Egrégio Tribunal Catarinense, por meio da Resolução n. 23/2021, tenha suspendido os prazos judiciais no período compreendido entre 20 de dezembro de 2021 e 20 de janeiro de 2022, os prazos processuais em matéria penal, em razão da regra contida no art. 798, caput, do Código de Processo Penal, não estão contidos na referida suspensão.” (Doc. 531).



    No Agravo, o recorrente aduz que “o Recurso Extraordinário foi apresentado antes do prazo fatal (07/02/2022), posto que protocolizados em 03/02/2022”. No mais, reitera os fundamentos expostos na petição inicial do RE (Doc. 542).



    É o relatório. Decido.



    Em se tratando de matéria processual penal, como é o caso dos autos, o recesso judiciário e o período de férias coletivas, assim como a existência de eventual feriado, ocasionam – acaso o vencimento do prazo coincida com os mencionados períodos – a mera prorrogação do termo fatal para o primeiro dia útil subsequente ao seu término, não havendo que se falar, por expressa disposição nesse sentido no art. 798 do CPP, em interrupção ou suspensão de sua contagem. 



    A propósito, destaco importante trecho da decisão monocrática proferida pelo Min. ROBERTO BARROSO no julgamento do RHC 187.440/BA (DJe de 29/6/2020): “6. Na hipótese, apesar de o artigo 220 do Código de Processo Civil, regulamentado pela Resolução 244/2016 e pela Portaria 191/2019, ambas do Conselho Nacional de Justiça, ter estabelecido o recesso forense no âmbito do Poder Judiciário, no período de 20 de dezembro a 20 de janeiro, a suspensão dos prazos processuais daí decorrente não alcançou os processos criminais, prevalecendo para esses o disposto pelo art. 798 do CPP”. 



    Nessa mesma perspectiva, reconheci, em processo de minha relatoria, a intempestividade de Recurso Extraordinário no qual o agravante defendia que a Portaria do Tribunal de origem que disciplinou o recesso forense não fazia distinção entre processos cíveis e criminais, devendo-se, sob a sua óptica, observar-se a suspensão dos prazos processuais no período de 20 de dezembro a 20 de janeiro, nos termos do art. 220, do CPC/2015 (ARE 1.242.935/SP, DJe de 11/11/2019). 



    Feitas essas considerações, o Recurso Extraordinário é inadmissível por ser intempestivo.



    No caso dos autos, consignou a corte de origem que “foi confirmada a intimação eletrônica da defesa em 24.12.2021 (Evento 64), efetivando-se em 07.01.2022 em razão do recesso forense, motivo pelo qual o prazo recursal teve início em 10.01.2022 e esgotou-se em 24.01.2022”. O Recurso Extraordinário, todavia, foi interposto apenas em 3/2/2022 (Doc. 501), de modo que não pode ser conhecido.



    No mesmo sentido, veja-se decisão proferida pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, nos autos do AREsp 2.130.860/SC, interposto concomitantemente ao presente recurso (Doc. 573). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente